Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. DIREITO DAS SUCESSÕES. RECONHECIMENTO. DIREITO DE HERANÇA. EX-COMPANHEIRA. BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. TEMA 809 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMÓVEL. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO CONFIGURADO. COMODATO GRATUITO. EXTINÇÃO. OPOSIÇÃO NECESSÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS. CONDOMÍNIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando se observa que as alegações expendidas no apelo interposto pelo réu combateram o não acolhimento pela sentença das teses de defesa sustentadas ao longo da marcha processual, apresentando pertinência com os termos do julgado.
2. Não houve ilegalidade na condução do contraditório pelo magistrado de origem, pois as partes foram intimadas de todos os atos processuais via DJe, por meio de seus patronos constituídos. Assim, não há como invocar a aplicação dos artigos 280 e 281 do CPC no caso em análise. Nem se diga que o Juízo deveria aguardar o transcurso de período compatível com o prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento para sentenciar o feito, pois não houve óbice de natureza processual a impedir o magistrado de proceder ao julgamento antecipado da lide.
3. Uma vez reconhecida a autora como herdeira dos bens particulares deixados pelo ex-companheiro, ainda que depois do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 809 da Repercussão Geral, ocorrido em fevereiro de 2018, não há como ignorar que aquela ostenta direitos patrimoniais sobre o imóvel discutido nos autos. Logo, detém legitimidade para postular em Juízo a percepção de aluguéis do herdeiro que ocupa a residência com exclusividade.
4. A avaliação do imóvel foi realizada por oficial de justiça, conforme artigo 154, inciso V, do CPC, que se valeu de método comparativo para fixar o valor do aluguel, por meio da consideração de aspectos como localização, metragem do lote e da área construída e estado de conservação do imóvel. A baixa complexidade da diligência não justificaria a realização de perícia técnica por expert em corretagem de imóveis, não merecendo amparo a pretensão da autora de ver alterado o valor do aluguel, sobretudo quando se observa que deixou transcorrer em branco o prazo para impugnar o laudo.
5. A garantia prevista no artigo 1.831 do Código Civil não se aplica à figura dos descendentes, podendo ser invocada, quando muito, pela própria autora, o que não ocorreu no caso sob exame, tendo em vista que aquela deixou o imóvel por ocasião do óbito do ex-companheiro. Precedentes do STJ.
6. Com a abertura da sucessão e o estabelecimento de condomínio sobre o imóvel, inicialmente entre os filhos do de cujus, instaurou-se, em verdade, uma espécie de comodato gratuito em proveito do réu, contra o qual a autora insurgiu-se, sobretudo após ser reconhecida como herdeira dos bens particulares do ex-companheiro.
7. Uma vez oposta pela autora apelada expressa resistência à ocupação e fruição do imóvel por apenas um dos herdeiros, extingue-se a figura do comodato gratuito a partir da ciência inequívoca pelo comodatário da pretensão do co-herdeiro, passando a valer novamente as regras que regem o condomínio, em especial a previsão contida no artigo 1.319 do Código Civil.
8. Por meio da notificação extrajudicial recebida em 11/10/2021, o réu tomou inequívoca ciência da pretensão da autora de percepção de aluguel do imóvel proporcional a seu quinhão hereditário. Assim, a referida data deve figurar como termo inicial para a cobrança dos aluguéis devidos.
9. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.